Tribunal: TJBA
Processo: 8005881-73.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005881-73.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: CLAUDINOR ZACARIAS BEZERRA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO.

INFILTRAÇÃO DE PONTO GATILHO E INFILTRAÇÃO FORAMINAL OU FACETÁRIA OU ARTICULAR
PREVISÃO NO ROL DA ANS. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS. NEGATIVA INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM REDE CREDENCIADA COM CONCORDÂNCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8005881-73.2024.8.05.0191
,

tendo como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Apelado

CLAUDINOR ZACARIAS BEZERRA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL provimento
AO APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator